Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706763-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES DE IMOVEIS, REGIANE MARIA SILVA, HEBERT DA SILVA TAVARES, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: ISADORA DE CASTRO MARTI, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora